Tribunal: STF
Processo: AI 788059
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fundo de Garantia 
   por Tempo de Serviço (FGTS). Prazo prescricional para a propositura 
   da ação. Jurisprudência pacificada. 3. Alegação de ofensa ao inciso 
   IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. 
   AI-QO-RG 791.292.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.